Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADES. OBJETO ILÍCITO. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 104, do Código Civil, os requisitos de validade de caráter geral do negócio jurídico requerem agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.
2. Para que seja considerado inválido ou nulo o negócio jurídico necessita não possuir todos os pressupostos de constituição previstos na lei, sendo, portanto, a nulidade uma sanção jurídica que decorre de transgressão a uma determinada imposição legal.
3. O fato do imóvel objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes estar localizado em área de domínio público, que se encontra em fase de regularização e que, portanto, foi negociado por meio de cessão de direitos sobre terreno em área pública, não retira a validade do negócio.
4. A inexistência nos autos quaisquer provas, elementos, sugestões ou manobras que de forma maliciosa possam ter sido levadas a efeito por uma das partes, a fim de conseguir da outra parte emissão de vontade que lhe traga proveito ou a terceiro, resta não caracterizado o dolo.
5. Recurso conhecido e desprovido.